Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733540-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TIAGO ESPIRITO SANTO FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por TIAGO ESPÍRITO SANTO FERNANDES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de livramento condicional (ID 50126621 – págs. 14/15). Em suas razões recursais (ID 5012662), o agravante argumenta acerca da possibilidade do livramento condicional. Aponta que houve o cumprimento do requisito objetivo, não sendo possível o indeferimento do pedido, por não preenchimento do requisito subjetivo – bom comportamento -, pelo fato de o agravante ostentar infração disciplinar e ter praticado novo crime doloso durante o cumprimento da pena, perpetrados há mais de doze meses. Assevera que não foi observado o artigo 83, inciso III, b, do Código Penal, com a nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, que deve ser aplicada retroativamente, por ser mais benéfica ao agravante. Faz considerações sobre a natureza da falta praticada, a progressão de regime, o comportamento do agravante nos últimos anos, arguindo, ainda, que não é possível a perpetuação dos efeitos do cometimento das faltas durante o cumprimento da pena, bem como a utilização da nova condenação para indeferir o pedido, sob pena de configurar bis in idem. Cita precedentes e destaca o intuito de prequestionar o artigo 83, III, alíneas a e b, do Código Penal, e artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo, para a concessão do livramento condicional. A decisão foi mantida pelo Juízo a quo (ID 5012662). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 50399395). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos da execução penal, constata-se que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu a concessão de livramento condicional em favor do agravante, por considerar que o apenado: i) praticou, durante o cumprimento da pena, crime doloso em 24/10/2017; ii) cometeu falta grave em 11/04/2019; e iii) fugiu entre 28/09/2021 e 16/11/2021. Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que possui direito ao livramento condicional, pois preenche os requisitos necessários para o deferimento do pedido. Não lhe assiste razão. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 83, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), incluiu como requisitos para a concessão de livramento condicional ao apenado ter comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não ter cometido falta grave nos últimos doze meses, ter bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e, por fim, possuir a aptidão de prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, para que o benefício possa ser concedido, todos os requisitos devem ser preenchidos. Em acréscimo, o parágrafo único do referido artigo dispõe que para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Assim, da simples interpretação da norma legal, é possível concluir que a concessão do benefício pleiteado depende, para além da observância do lapso temporal (requisito objetivo), da demonstração de que o apenado ostenta bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). O limite temporal trazido pela lei é apenas em relação ao cometimento de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um curto período de tempo. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico de execução do apenado. Em relação ao tema, cumpre ressaltar que, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do tema 1.161, pacificou a questão, tendo fixado a seguinte tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (g.n.) Confira-se a ementa do Recurso Repetitivo, publicada em 01/06/2023: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.) Outrossim, válido anotar que, embora o § 7o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, impere sobre a progressão de regime e estabeleça prazo de reabilitação da falta grave, este fato não possui, por si só, o condão de obstar que as infrações praticadas há mais de 12 meses sejam levadas em consideração para a apreciação do requisito subjetivo do livramento condicional. Além disso, não obstante o enunciado sumular no 441, do Superior Tribunal de Justiça, preconize que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, tal fato, por outro lado, não pode levar automaticamente à concessão do livramento condicional, porquanto se faz necessária a análise conjunta com o requisito subjetivo. A propósito, confira-se recente julgado do Tribunal da Cidadania sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]). Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global. 5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto. 6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) Assim, incabível falar em aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pois, conforme já asseverado, para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento de todos os requisitos, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que, a pluralidade de faltas praticadas, dentre elas o cometimento de novo crime doloso, durante o cumprimento da pena, demonstra que o agravante não ostenta o comportamento adequado e esperado para fazer jus à concessão do benefício do livramento condicional, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida inalterada. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de agravo em execução e, monocraticamente, a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator